Tribunal: TJBA
Processo: 8052281-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052281-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS COSTA DE MACEDO Advogado(s): JOSE LUIZ CELES SOUZA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA INIBITÓRIA. BLOQUEIO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. SUSPEIÇÃO SUPERVENIENTE DE MAGISTRADO. IRRETROATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela inibitória em ação ajuizada por servidor público estadual aposentado, visando suspender bloqueio de proventos e impedir a cobrança e devolução de valores recebidos, sob alegação de percepção de boa-fé e risco à sua subsistência, bem como requerendo o reconhecimento de nulidade da decisão por suspeição superveniente do magistrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração superveniente de suspeição do magistrado acarreta a nulidade da decisão anteriormente proferida; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela inibitória, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano. III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de suspeição por motivo superveniente não possui efeitos retroativos e não invalida atos processuais regularmente praticados antes de sua formalização, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A tutela inibitória exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC. O agravante não apresenta elementos probatórios suficientes para evidenciar, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado, limitando-se à juntada de atos administrativos sem comprovação de irregularidade ou ausência de comunicação formal. A alegação de boa-fé e a natureza alimentar dos valores, embora juridicamente relevantes, não suprem, por si sós, a exigência de demonstração concreta dos requisitos da tutela de urgência. A irrepetibilidade de valores recebidos de boa-fé demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, sendo matéria de mérito a ser apreciada após instrução processual. O perigo de dano não pode ser presumido, sendo insuficiente a mera possibilidade abstrata de cobrança ou inscrição em dívida ativa sem comprovação de iminência ou efetiva ocorrência. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052281-05.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ANTONIO CARLOS COSTA DE MACEDO e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, permanecendo inalterada a decisão recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 7/S